Tribunal: TJDFT
Processo: 0720615-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação de busca e apreensão de veículo possui rito especial que determina a realização da citação somente após o cumprimento da medida liminar.
2. Recurso conhecido e provido.